Tribunal: STF
Processo: RE 1275472
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, que negou seguimento a recurso extraordinário com base no art. 21, § 1º, do RI/STF. 
    A parte embargante sustenta que a decisão proferida foi omissa, pois “nada mencionou a respeito do instituto da verba honorária sucumbencial frente o manejo do Extraordinário patrocinado pela adversária”.
    Assiste razão à parte embargante. Com efeito, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deixou de proceder à necessária majoração dos honorários fixados anteriormente, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.
    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, a fim de que o dispositivo da decisão embargada passe a ter a seguinte redação: 
    “Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente em favor do embargante, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.”
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator